Tribunal: TJDFT
Processo: 0741601-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741601-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Maria do Socorro Ferreira de Araujo em face da decisão (ID 51891715) que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado no Agravo de Instrumento interposto pela Embargante, mantendo a decisão do d. Juízo de origem de indeferimento da tutela de urgência para fornecimento de sessões de Câmara Hiperbárica, conforme prescrição médica, e que determinou a notificação do NATJUS/TJDFT para elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Nas razões recursais (ID 51906317), a Embargante alega que o r. decisão embargada foi omissa quanto ao pedido subsidiário de antecipação dos efeitos da tutela recursal para redução do prazo concedido ao NATJUS/TJDFT para a apresentação de Nota Técnica. Pugna pelo provimento dos Embargos declaratórios, a fim de sanar o vício apontado. Tendo em vista a situação de urgência retratada nos autos, revoga-se o despacho constante do ID 52003309. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Consoante relatado, a Embargante almeja a declaração do decisum ao fundamento de que teria incorrido em omissão. Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, a Agravante/Embargante formulou pedido subsidiário que não foi apreciado na decisão ora embargada, a seguir analisado. Em que pese a gravidade do estado de saúde informado pela Embargante, não se pode desconsiderar que há várias questões submetidas ao NATJUS que são de relevância similar. Dessa forma, não há como determinar a redução do prazo pleiteado sem prejudicar o andamento do trabalho realizado pelo referido setor nem criar preferência não autorizada por lei em detrimento das demais causas em andamento. Ante o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada e INDEFIRO a antecipação de tutela recursal quanto ao pedido de redução do prazo concedido ao NATJUS/TJDFT para a apresentação de Nota Técnica. Oficie-se, comunicando esta decisão ao d. Juízo a quo. Aguarde-se o transcurso do prazo para o Agravado apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Após, retornem-se os autos para julgamento deste recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator